Tribunal: TCU
Processo: 043.061/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3864/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 81, I, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 237, parágrafo único, 143, III, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em fazer a determinação abaixo e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A., conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.061/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica - SeinfraElétrica. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. apensar, definitivamente, este processo ao TC Processo 036.356-2018-2 , com fundamento no artigo 36 da Resolução TCU 259/2014.